Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707161-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELLA LIRA DE VASCONCELOS AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAELLA LIRA DE VASCONCELOS contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pela ora agravante em desfavor da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, indeferiu a tutela de urgência requerida objetivando o seu prosseguimento no certame dentre às vagas reservadas aos candidatos negros e pardos, assegurando-se a participação no curso de formação e a reserva de vaga. Informa a agravante, em síntese, que sua eliminação foi equivocada, em vista do direito comprovado à sistemática de cotas raciais, a qual concorreu no Concurso Público, objeto da demanda. Esclarece que, nos termos do edital de abertura do certame, 20% (vinte por cento) das vagas serão providas na forma da Lei no 12.990/94. Explica que o concurso é composto de duas etapas, a primeira englobando a prova objetiva e discursiva e, a segunda, o curso de formação profissional e a avaliação de títulos. Salienta que foi aprovada em todas as fases da primeira etapa, alcançando pontuação de 1a colocada dentre os candidatos cotistas e dentro das vagas do curso de formação, figurando, ainda, em 7o lugar da lista da ampla concorrência. Contudo, quando do procedimento de heteroidentificação, foi considerada não cotista (inapta), tendo apresentado recurso administrativo que, por sua vez, restou indeferido, não conseguindo a agravante acesso ao teor da resposta do recurso manejado, apesar dos inúmeros pedidos realizados. Sustenta que a urgência resta comprovada diante do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que o Curso de Formação teve início no dia 02/02/2023. Da mesma forma, entende demonstrada a probabilidade do direito. Ressalta a agravante que é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal desde 2010, constando em seus assentamentos a condição de etnia “Parda”, além de possuir ascendência negra/parda e fenótipo aparente dessa condição, somados aos diversos documentos colacionados que confirmam a autodeclaração firmada, tais como, fotografias, ficha cadastral junto à secretaria de Estado de Educação do DF, cadastro de paciente do Sistema Único de Saúde - SUS e relatório dermatológico. Tece considerações sobre os métodos de identificação racial, destacando as categorias de pertencimento racial estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, que utiliza para a classificação das pessoas, o critério da coloração da pele, enquadrando-se a autora no fototipo IV, considerado pardo. Cita julgado do Supremo Tribunal Federal, adotado pelo art. 3o, § 2o, da portaria 04/2018, que regulamenta o procedimento de heteroidentificação em concursos públicos, no sentido de que na hipótese de dúvidas quanto ao fenótipo do candidato, deve prevalecer a autodeclaração. Por fim, assevera que durante a realização da heteroidentificação foi realizada uma entrevista com a agravante, não prevista no edital, não sendo possível auferir se as respostas subjetivas culminaram em sua reprovação, impondo-se a anulação do referido ato. Sublinha que a presunção de legalidade do ato administrativo não é absoluta, admitindo-se prova em contrário quando demonstrada a ilegalidade, como na hipótese em comento. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para: “i. SUSPENDER os efeitos da decisão administrativa que considerou a Agravante como “não cotista (inapto)” e, via de consequência, permitir que seja incluída em lista subsequente de convocação, podendo assim se matricular e participar do Curso de Formação, que se iniciou no dia 02/02/2023, ou incluída juntamente com os demais sub judices, como também participar das fases subsecutivas previstas no cronograma. ii. Em sendo aprovado no curso de formação, requer desde logo o prosseguimento nas fases do Certame conforme o cronograma expedido pela banca examinadora, e aqui anexado, e ao final seja determinada sua nomeação e posse, independentemente do trânsito em julgado da sentença, conforme fundamentação.” No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência deferida. Preparo regular (Ids 44138793 e 44138797). É a síntese do que interessa. DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ab initio, consigno que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão da tutela de urgência, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela antecipada ajuizada pela ora agravante em desfavor da agravada, objetivando prosseguir no Concurso Público para o cargo de Professor de Educação Superior - Alfabetização e Letramento, regido pelo edital no 01/2022 UNDF/REIT, de 22 de junho de 2022, dentro das vagas destinadas aos candidatos negros e pardos, assegurando-se, ainda, sua participação no curso de formação. Eis o teor da decisão impugnada, verbis: A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para prosseguimento no certame dentre às vagas reservadas aos candidatos negros e pardos, assegurando-se a participação no curso de formação e a reserva de vaga. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que foi aprovada no concurso público para o cargo de professor de educação superior – alfabetização e letramento, da carreira de magistério superior do Distrito Federal. Afirma que foi convocada para a etapa de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, porém após a realização do procedimento foi surpreendida com a decisão da comissão avaliadora que concluiu pelo indeferimento de sua autodeclaração. Assevera que a comissão não fundamentou os motivos pelos quais a autora não poderia ser enquadrada como candidata cotista e alega que os critérios utilizados para avaliação são subjetivos, devendo prevalecer a autodeclaração do candidato. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. O procedimento de heteroidentificação é legítimo para aferir se o candidato se enquadra nos critérios legais para concorrer as vagas reservadas aos candidatos negros, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 41. O edital normativo do certame (ID 147550041) prevê que o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros será realizado por comissão composta por três integrantes e utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato, sendo consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do referido procedimento, conforme previsto nas disposições do item 5.4.5 do edital. A autora não foi considerada cotista em seu procedimento de verificação pela banca avaliadora, mas conforme alegado por ela não foi disponibilizado o parecer da comissão nem a resposta ao recurso interposto, o que dificulta a análise dos pedidos e evidencia que a questão deve ser submetida ao contraditório. Ressalta-se que a atuação do Poder Judiciário em concurso público é limitada, portanto, vedada a análise quanto as características fenotípicas do candidato, sob pena se substituir-se a banca examinadora e adentrar no mérito administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. COTA RACIAL. LEI No 12.990/2014. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE. INDEFERIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA PELO JUDICIÁRIO. COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. NÃO VERIFICADA MÁ-FÉ. REALOCAÇÃO NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Atendida a dignidade da pessoa humana e estritamente observado o procedimento de verificação da condição de negro/pardo tal como previsto no edital que rege o certame, inclusive com o exercício do contraditório e da ampla defesa, o enquadramento ou não de candidato que se autodeclara pardo motivado pela ausência de elementos fenótipos que assim o identifiquem não pode ser objeto de ingerência do judiciário, por se tratar unicamente de mérito administrativo, escapando ao controle de legalidade. 2. A penalidade de eliminação do concurso público prevista no parágrafo único do artigo 2o da Lei no 12.990/14, em caso de constatação de falsidade na autodeclaração de preto/pardo, tem como objetivo coibir atos fraudulentos de candidatos que buscam se beneficiar da política de cotas raciais indevidamente. 3. Não constatado o objetivo espúrio de fraudar o concurso público ao se autodeclarar negro/pardo, não se justifica a eliminação do certame, devendo o candidato figurar na lista de ampla concorrência, caso a nota obtida lhe permita. 4. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1398826, 07061231520218070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Sem embargo dos judiciosos argumentos apresentados pela agravante, nesse exame de cognição sumária, não se vislumbra comprovados, de plano, os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar. Em se tratando de concurso público, é cediço que a atuação do Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. Também é certo que a presunção de legalidade do ato administrativo, como observado pela própria agravante, é relativa e pode ser rechaçada pela prova em contrário. Contudo, na presente hipótese, não se sabe a razão pela qual foi a agravante considerada inapta para figurar como cotista pela banca que realizou a heteroidentificação, fazendo-se necessária, como bem salientado na decisão agravada, a regular instrução do feito, com o devido contraditório à parte requerida, ocasião em que se poderá avaliar se houve ou não eventual ilegalidade ou inobservância às normas do edital pela banca examinadora. Nesse momento inicial, a despeito das afirmações da agravante, a realização da heteroidentificação, como complementação da autodeclaração firmada pelo candidato está prevista no edital, cabendo a uma banca composta de três integrantes a averiguação das características fenotípicas dos candidatos para fins de enquadramento na condição de cotista. As supostas irregularidades ocorridas quando da realização do exame, bem como a ausência de resposta e ou fundamentação ao recurso administrativo interposto pela agravante, são questões que demandam dilação probatória, vez que carentes de comprovação até o momento. Diante do quadro ora delineado, entendo acertado o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, não se distanciando a decisão impugnada do posicionamento majoritário desta Corte de Justiça. Ademais, o pleito liminar da agravante é voltado, em especial, à sua participação no curso de formação, que teve início no dia 2/02/2023. Ocorre, que o término do aludido curso está previsto para a data de hoje, 4/03/2023, inexistindo sequer tempo hábil para a sua pretendida inclusão. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator